Tribunal: STF
Processo: HC 53047
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO DETERMINA SEJA REQUISITADO O RÉU PARA
PRESENCIAR INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA FEITA POR PRECATORIA NOUTRA
JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUIZO E NÃO INFLUENCIA NA APURAÇÃO DA
VERDADE SUBSTANCIAL OU NA DECISÃO DA CAUSA (ARTS. 563 E 566 DO CPP).
PEDIDO INDEFERIDO.